Tribunal: TJMT
Processo: 1028657-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028657-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), ANDREA ROLEDO DIAS - CPF: 765.168.906-25 (AGRAVANTE), RODRIGO CESAR BRAGA QUINTINO - CPF: 057.200.891-01 (AGRAVADO), WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 329.783.911-20 (AGRAVADO), RENAN FELLIPE BRAGA QUINTINO - CPF: 030.213.331-33 (AGRAVADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE REQUERIDA LIMINARMENTE – TUTELA DE URGÊNCIA FUNDAMENTADA EM INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA – ATO QUE DEPENDE DA RESOLUÇÃO DA AVENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência pleiteada em Ação de Rescisão de Contrato é necessária a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, principalmente se a reintegração de posse depende do deferimento da resolução da avença.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Rescisão Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a imediata reintegração na posse do imóvel.

A agravante alega que em 28-2-2020 o vendeu para os agravados por R$2.500.000,00, os quais estariam inadimplentes, pois “
(i) deixaram de realizar a entrega em dação de pagamento do imóvel do parque ohara (quitinetes), tendo obrigado a agravante a assinar um termo de compra e venda de referido imóvel; (ii) não pagaram o valor de R$ 600.00,00 (seiscentos mil reais), referentes aos 03 (três) cheques de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com vencimento em 30/10/2020, 30/06/2021 e 30/11/2021; bem como (iii) não efetuaram a entrega dos terrenos no valor de R$ 350.000,00 pela incorporadora nas praças de Tangará da Serra no Loteamento Residencial Parque da Mata até dia 31/10/2020 ou em Campo Novo do Parecis no Loteamento Residencial Jardim Milão até a data de 31/06/2021”
.

Aduz que a cláusula quinta do Contrato prevê a rescisão de pleno direito no caso de inadimplência, mediante prévia interpelação judicial ou notificação via Cartório à parte devedora.

Argumenta que “
a conclusão adotada pela decisão recorrida, ao vincular a probabilidade do direito a um provimento definitivo (rescisão contratual) desnatura a própria essência da tutela de urgência, cuja natureza precária demanda apenas o exame dos elementos de convicção já encartados aos autos pelas partes
”.

Afirma que estão preenchidos todos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 194212742).

Contraminuta no ID. 201982166.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 28-2-2020 a agravante cedeu aos agravados seus direitos possessórios sobre a Fazenda Manada, com 1.050 hectares, situada em Nova Maringá-MT, por R$2.500.000,00, a serem pagos de forma parcelada até 30-11-2021.

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Contudo, estão ausentes nestes autos a plausibilidade do direito e o perigo de dano.

Isso porque a própria agravante reconhece que em 20-10-2020 foi notificada pelos adquirentes a respeito de eventuais obstáculos surgidos durante o cumprimento da avença.

E apesar de posteriormente constituí-los em mora, todas as particularidades do negócio jurídico devem ser informadas ao Juízo condutor do feito para a solução justa e equânime do caso.

A relação de cheques devolvidos e a cláusula resolutiva não autorizam por si sós que a revogação se dê por liminar, especialmente porque a agravante não formulou esse pedido.

Como ressaltado na decisão recorrida, é preciso primeiro a declaração judicial de nulidade do Contrato para que se possa cogitar em reintegração de posse.

Por essa mesma razão não se constata a urgência alegada, já que, se deferidos os pedidos iniciais, será restabelecido o
statu quo ante
, sem a necessidade de julgamento prematuro do feito.

E qualquer prejuízo atualmente suportado pela vendedora em decorrência da privação de uso e gozo das terras comporta reparação civil por perdas e danos.

Este Tribunal tem concedido liminarmente a reintegração posse em casos de rescisão contratual apenas em situações excepcionais, o que não foi demonstrado nesta lide (art. 373, inciso I, do CPC).

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente pode ser concedida a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, não presente a probabilidade do direito, considerando que não existe prova irrefutável do inadimplemento contratual, da prévia notificação extrajudicial do devedor e ainda deve haver a rescisão contratual prévia para concessão da reintegração de posse”
.
(TJMT, N.U 1012639-50.2023.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 29-8-2023, DJE de 1º-9-2023, sem grifos no original).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie
.
Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, ha perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC
”
.

(N.U 1014436-61.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-10-2023, DJE de 28-10-2023, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO – REQUISITOS AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, não presente a probabilidade do direito,
considerando que a reintegração de posse se dá em desfavor de terceiro estranho à lide,
a decisão que indeferiu a medida liminar deverá ser mantida
”
.

(TJMT, N.U 1011678-12.2023.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-8-2023, DJE de 8-8-2023, sem destaques no original).

Ademais, o Agravo de Instrumento visa somente o exame do acerto ou desacerto da decisão de primeira instância, a qual, nesta demanda, está fundamentada e em consonância com a legislação de regência, e não foram apresentados motivos que legitimem a sua reforma.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024